Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. ALUNA. NÃO APROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO DO PEDIDO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. Por força do disposto no artigo 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar o pedido ou a causa de pedir após o saneamento do processo. Prevalência do princípio da estabilidade objetiva da lide.
2. Recurso não provido.